Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS.

I. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora. Rejeitada a preliminar de necessidade de perícia.
II. Em seus cálculos, a parte autora utilizou índices diversos dos previstos legalmente, bem como não considerou nenhum dos saques ocorridos durante o período nem apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, tampouco em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito.
III. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
IV. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
V. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.